Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709922-58.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORAIA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO Defiro o pedido da recorrente. Aguarde-se por mais cinco dias a comprovação de hipossuficiência. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora